Tribunal: STF
Processo: HC 229899
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 3):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AGRAVANTE PRESA PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE MAIS DE 200KG (DUZENTOS QUILOGRAMAS) DE MACONHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA COMPROVADA NO PROCESSO. INVESTIGAÇÕES PREVIAS E AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. NOTÍCIAS DE QUE A CASA ESTAVA DESABITADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme consta do acórdão recorrido, os policiais realizaram diligência, com o intuito de apurar denúncias de tráfico, que culminou na apreensão de considerável quantidade de entorpecente no interior de uma residência, cuja entrada fora autorizada pelo proprietário do imóvel. Os agentes públicos disseram que o proprietário da casa lhes contou que a agravante havia demonstrado interesse na locação do imóvel e o respectivo contrato já havia sido elaborado, porém a autorização para a mudança seria efetivada somente com a assinatura, até então não ocorrida. 2. O proprietário do imóvel forneceu uma cópia das chaves da casa para a equipe policial, autorizando a realização de buscas no local. 3. Verifica-se não ter havido violação do art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto a entrada dos policiais na casa em que foram localizados mais de 200kg (duzentos quilogramas) de maconha deu-se em virtude de prévia investigação e da expressa autorização do proprietário do imóvel, que, inclusive, forneceu as suas chaves, circunstância que justifica a dispensa de mandado judicial. 4. O único elemento de prova levantado pela defesa para justificar a suposta violação de domicílio foi a existência de um contrato de locação que não foi devidamente firmado. Apesar de a legislação civil permitir e recepcionar os contratos verbais, em algumas hipóteses, este não é o caso dos autos, já que o proprietário afirmou textualmente que a casa "efetivamente estaria desocupada, esclarecendo, porém, que havia sido procurado por INGRID BEATRIZ FÉLIX, que pretendia alugá-la. Wesley também relatou que já teria formalizado um contrato de locação em nome de INGRID, entregando a ela o referido documento, além das chaves do imóvel, para que a mesma realizasse uma vistoria. Contudo, ela somente poderia se mudar para a mencionada casa após assinar o contrato, o que ainda não havia ocorrido". 5. Pelo que consta do processo, o imóvel estava desabitado, não estando assim resguardado pela proteção conferida pela Constituição Federal própria dos domicílios. 6. Agravo regimental desprovido.



     



    Buscam os impetrantes, em suma, em caráter liminar, a suspensão da persecução penal movida em desfavor da paciente - por suposta prática de tráfico de drogas -, e, no mérito, o trancamento da ação, sob a assertiva de que nula a apreensão de mais de 200kg (duzentos quilos) de maconha, em razão da ausência de justa causa para invasão do domicílio. 



     



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, à luz dos fundamentos empregados no ato inquinado coator, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente